Tribunal: TJDFT
Processo: 0743081-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0743081-83.2023.8.07.0000 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargantes: Altamir Passos Batista Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil Embargados: Os mesmos D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Altamir Passos Batista e pela Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil contra o acordão que deu parcial provimento ao recurso manejado pelo segundo embargante (Id. 66320506). De acordo com a regra prevista no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifestem-se os embargados no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 2 de dezembro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator